Tribunal: TJDFT
Processo: 0749671-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DE FIADORES NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão dos fiadores do contrato de locação no polo passivo da reconvenção. O agravante sustenta a legitimidade dos fiadores para figurar no polo passivo, com fundamento na responsabilidade prevista no contrato de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: a possibilidade de inclusão dos fiadores no polo passivo da reconvenção, nos termos do art. 343, § 3o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconvenção tem natureza jurídica de ação autônoma e pode ensejar a ampliação subjetiva da lide, permitindo a inclusão de terceiros no polo passivo, conforme previsão expressa do art. 343, § 3o, do CPC.
4. Os fiadores são responsáveis pelas obrigações do contrato de locação, nos termos do art. 818 do Código Civil, o que fundamenta sua inclusão no polo passivo da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A reconvenção pode ensejar a ampliação subjetiva da lide, permitindo a inclusão de terceiros no polo passivo, nos termos do art. 343, § 3o, do CPC.
2. Os fiadores do contrato de locação podem ser incluídos no polo passivo da reconvenção, em razão de sua responsabilidade pelas obrigações contratuais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, 343, §§ 2o, 3o e 4o; CC, art. 818.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 2.046.666/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 19.5.2023; TJDFT, Acórdão 1897774, Rel. Des. Ana Cantarino, DJe 9.8.2024; TJDFT, Acórdão 1881391, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, DJe 3.7.2024; TJRJ, AI 0023383-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Pedro Saraiva de Andrade Lemos, DJe 4.8.2022.